Tribunal: STF
Processo: RMS 25596
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
   INCORPORAÇÃO NO SERVIÇO ATIVO DA AERONÁUTICA APÓS A EDIÇÃO DA
   PORTARIA 1.104/GM3-64. AUSÊNCIA DO DIREITO À ANISTIA. PODER DE
   AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO
   ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Em razão do poder de autotutela, a
   Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios
   atos, quando eivados de vícios que tornem ilegais, ou revogá-los,
   por motivo de conveniência e oportunidade.
II - Agravo
   regimental improvido.